Tribunal: TJDFT
Processo: 0719764-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0719764-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANDRE GUSTAVO RODRIGUES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido liminar, interposto por DISTRITO FEDERAL (impetrado), contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública, que, nos autos do mandado de segurança (Processo no 0706643-38.2022.8.07.0018) impetrado por ANDRÉ GUSTAVO RODRIGUES DOS SANTOS, deferiu a liminar para suspender o efeito do ato administrativo que indeferiu o gozo de licença-servidor após o fim da licença paternidade, de forma a garantir ao impetrante o gozo da licença no período indicado na inicial, nos termos de seu requerimento administrativo (ID 126241494 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 36391347), o agravante afirma que a licença prêmio por assiduidade não se confunde com a licença-servidor e, atualmente, o artigo 143, da Lei Complementar Distrital no. 840/2011, permite apenas o gozo da licença-servidor após a licença paternidade. Aduz que a Lei Complementar Distrital no. 952/2019 alterou a Lei Complementar no. 840/2011, para substituir a licença-prêmio por assiduidade pela licença servidor. Alega que, apesar de semelhantes e da licença-servidor ter sucedido a licença-prêmio, há diferenças entre elas, tais como a (im)possibilidade de se acumular períodos e de converter em pecúnia. Sustenta que, conforme artigos 2o, 3o e 4o, da Lei Complementar 840/2011, por questões de direito adquirido e intertemporal, permanecem em vigor as normas que tratam de ambos os institutos. Defende que o magistrado singular equivocou-se ao tratar as duas licenças como sinônimas. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para indeferir o pedido liminar. Sem preparo em virtude de isenção legal. Relatados, decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do artigo 932, incisos III e IV, de igual diploma, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento são os mesmos previstos no artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para conceder o efeito suspensivo. A licença prêmio por assiduidade estava prevista na Lei Complementar Distrital no. 840/2011, nos seguintes termos: Seção VI Da Licença-Prêmio por Assiduidade Art. 139. Após cada quinquênio ininterrupto de exercício, o servidor efetivo faz jus a três meses de licença-prêmio por assiduidade, sem prejuízo da remuneração ou subsídio do cargo efetivo. Art. 140. A contagem do prazo para aquisição da licença-prêmio é interrompida quando o servidor, durante o período aquisitivo: I – sofrer sanção disciplinar de suspensão; II – licenciar-se ou afastar-se do cargo sem remuneração. Parágrafo único. As faltas injustificadas ao serviço retardam a concessão da licença prevista neste artigo, na proporção de um mês para cada falta. Art. 141. O número de servidores em gozo simultâneo de licença-prêmio não pode ser superior a um terço da lotação da respectiva unidade administrativa do órgão, autarquia ou fundação. Art. 142. Os períodos de licença-prêmio adquiridos e não gozados são convertidos em pecúnia, quando o servidor for aposentado. (Artigo regulamentado(a) pelo(a) Lei Complementar 947 de 26/09/2018) Parágrafo único. Em caso de falecimento do servidor, a conversão em pecúnia de que trata este artigo é paga aos beneficiários da pensão ou, não os havendo, aos sucessores judicialmente habilitados. Art. 143. Fica assegurado às servidoras públicas o direito de iniciar a fruição de licença-prêmio por assiduidade logo após o término da licença-maternidade. Parágrafo único. O direito assegurado neste artigo aplica-se à licença-prêmio por assiduidade cujo período de aquisição for completado até dez dias antes do término da licença-maternidade. Com o advento da Lei Complementar no. 952, de 16/07/2019, nova redação foi conferida aos citados artigos, substituindo a licença prêmio pela licença-servidor. Confira-se o teor da nova redação: Seção VI (alterado(a) pelo(a) Lei Complementar 952 de 16/07/2019) Da Licença-servidor (alterado(a) pelo(a) Lei Complementar 952 de 16/07/2019) Art. 139. Após cada quinquênio de efetivo exercício, o servidor ocupante de cargo efetivo faz jus a 3 meses de licença-servidor, sem prejuízo de sua remuneração, inclusive da retribuição do cargo em comissão, função de confiança ou função gratificada escolar - FGE que eventualmente exerça. (Artigo alterado(a) pelo(a) Lei Complementar 952 de 16/07/2019) (Artigo regulamentado(a) pelo(a) Decreto 40208 de 30/10/2019) § 1o Os períodos de licença de que trata o caput não são acumuláveis, sendo vedada sua conversão em pecúnia, ressalvados os direitos adquiridos e as hipóteses do art. 142. (Parágrafo acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 952 de 16/07/2019) § 2o O número de servidores afastados em virtude de licença-servidor não pode ser superior a 1/3 da lotação da respectiva unidade administrativa do órgão, autarquia ou fundação. (Parágrafo acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 952 de 16/07/2019) § 3o A administração tem o prazo de até 120 dias, contado da data de requerimento do pedido pelo servidor, para definir o período de gozo da licença. (Parágrafo acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 952 de 16/07/2019) § 4o No caso de descumprimento do prazo referido no § 3o, o início do gozo da licença inicia-se automaticamente no centésimo vigésimo primeiro dia da data do requerimento, não sendo observado, neste caso, o limite estabelecido no § 2o. (Parágrafo acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 952 de 16/07/2019) § 5o O prazo de que trata o § 3o, nos casos de licença ou afastamento considerados de efetivo exercício, conta-se a partir do retorno do servidor. (Parágrafo acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 952 de 16/07/2019) Art. 140. A contagem do prazo para aquisição da licença-servidor é interrompida quando o servidor, durante o período aquisitivo: (Artigo alterado(a) pelo(a) Lei Complementar 952 de 16/07/2019) I – sofrer sanção disciplinar de suspensão; II – licenciar-se ou afastar-se do cargo sem remuneração. Parágrafo único. As faltas injustificadas ao serviço retardam a concessão da licença prevista neste artigo, na proporção de um mês para cada falta. Art. 141. (Artigo revogado(a) pelo(a) Lei Complementar 952 de 16/07/2019) Art. 142. Os períodos de licença-servidor adquiridos e não gozados são convertidos em pecúnia em caso de falecimento do servidor ou quando este for aposentado compulsoriamente ou por invalidez. (Artigo alterado(a) pelo(a) Lei Complementar 952 de 16/07/2019) Parágrafo único. Em caso de falecimento do servidor, a conversão em pecúnia de que trata este artigo é paga aos beneficiários da pensão ou, não os havendo, aos sucessores habilitados. (Parágrafo alterado(a) pelo(a) Lei Complementar 952 de 16/07/2019) Art. 143. Fica assegurado às servidoras e aos servidores o direito de iniciar a fruição de licença-servidor logo após o término da licença-maternidade ou da licença-paternidade. (Artigo alterado(a) pelo(a) Lei Complementar 952 de 16/07/2019) Parágrafo único. (Parágrafo revogado(a) pelo(a) Lei Complementar 952 de 16/07/2019) Os artigos 2o, 3o, e 4o, da Lei Complementar no. 952/2019 trataram de alguns aspectos de direito intertemporal relacionados ao instituto da licença prêmio nos seguintes termos: Art. 2o O servidor que já tenha adquirido o direito a períodos de licença-prêmio por assiduidade, na forma da Lei Complementar no 840, de 2011, e ainda não os tenha gozado até a data da entrada em vigor desta Lei Complementar pode, relativamente a tais períodos, optar entre usufruir a licença ou convertê-la em pecúnia, no momento de sua aposentadoria. Art. 3o Fica assegurado ao servidor o direito de integralizar o quinquênio em andamento na data de publicação desta Lei Complementar para fins de aquisição de licença-prêmio por assiduidade, podendo esta ser usufruída ou convertida em pecúnia, no momento de sua aposentadoria. Art. 4o Aplicam-se aos períodos de licença-prêmio de que tratam os arts. 2o e 3o todos os critérios, regramentos, disposições, direitos e vedações previstos no regime anterior da Lei Complementar no 840, de 2011, inclusive quanto à natureza indenizatória, à aplicação do teto remuneratório por mês indenizado, bem como à contagem como efetivo exercício dos períodos usufruídos. No caso, o filho do agravado nasceu em 08/05/2022 (ID 126180468), tendo sido informado o deferimento de 30 dias de licença paternidade, a contar dessa data até 06/06/2022. Formulado requerimento administrativo de fruição de 3 meses de licença prêmio a partir de 07/06/2022 (ID 126180470), o pedido foi indeferido sob o único argumento de que o direito de afastamento remunerado após licença paternidade somente se aplica à licença-servidor, ou seja, para períodos aquisitivos que se iniciarem a partir de 17/07/2019 (data da entrada em vigor da Lei Complementar Distrital no. 952/2019). Confira-se (ID 126180470 – pág. 6): Indefiro. A previsão legal para o usufruto de período de afastamento com remuneração após licença paternidade é conferido apenas aos servidores que tenha adquirido Licença-Servidor, ou seja, o direito de usufruir licença-servidor logo após o término da licença-paternidade (Lei Complementar no 840, art. 143) atinge os períodos aquisitivos que se iniciarem a partir de 17/07/2019, conforme o Parecer Jurídico SEI-GDF n.o 346/2019 - PGDF/PGCONS/CHEFIA. Parecer Jurídico SEI-GDF n.o 346/2019 - PGDF/PGCONS/CHEFIA (i) as regras alusivas à Licença-Servidor passam a reger todas as relações jurídicas surdidas após a sua vigência, ou seja, a nova disciplina alcançará os períodos aquisitivos que se iniciarem a partir de sua publicação (17/07/2019), segundo a plena aplicação do princípio da irretroatividade da norma (LINDB, art.6o, caput). Para conhecimento e adoção das providências necessárias. Com efeito, com a vigência da Lei Complementar no. 952, de 16/07/2019, a licença-prêmio foi substituída pela licença-servidor. Entre as principais inovações está a impossibilidade de acumular os períodos e convertê-los em pecúnia. Assim, os artigos 2o e seguintes, da aludida Lei, trouxeram normas de transição que visam apenas resguardar os direitos dos servidores que já tivessem adquirido o direito a períodos de licença-prêmio e ainda não os tivessem gozado ou quem tivesse iniciado a contagem do prazo para aquisição. Outra inovação foi a extensão do direito dos servidores que estivessem em gozo de licença-paternidade de iniciar a licença servidor logo após o término daquele afastamento (artigo 143). Esse direito, antes, era assegurado apenas para a servidora em licença-maternidade. Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. GOZO DE LICENÇA-PRÊMIO APÓS LICENÇA MATERNIDADE. PREVISÃO EM LEI. ART. 143 DA LC 840/2011. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - O artigo art. 143 da Lei Complementar no 840/2011, na redação conferida pela Lei Complementar Distrital no 952/2019, dispõe que "Fica assegurado às servidoras e aos servidores o direito de iniciar a fruição de licença-servidor logo após o término da licença-maternidade ou da licença-paternidade". 2 - A despeito da compreensão de que o exercício da licença-prêmio (licença-servidor), em regra, condiciona-se à conveniência da administração pública, devendo ser concedido em período temporal que lhe seja mais adequado, tratando-se de servidora mãe que está a usufruir da licença-maternidade, assegurado está seu direito a gozar da licença-prêmio em período imediatamente posterior à primeira licença, lastreado no artigo art. 143 da Lei Complementar no 840/2011, uma vez que, nesse caso, a concessão da licença-prêmio torna-se ato vinculado, pois a norma volta-se exatamente a assegurar a ampliação do contato entre mãe e filho em momento tão delicado quanto o da amamentação, impedindo que ocorra solução de continuidade nessa convivência. 3 - Destaque-se que inexiste nos autos comprovação de que o número de servidores afastados em virtude de licença-servidor seja superior a 1/3 da lotação da respectiva unidade administrativa do órgão, autarquia ou fundação (§ 2o do art. 139 da Lei Complementar no 840/2011). Remessa Oficial desprovida. (Acórdão 1305160, 07037330920208070018, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 11/12/2020) Ocorre que o simples fato de a lei, que conferiu a extensão desse direito ao servidor em licença paternidade, ter entrado em vigor após o período aquisitivo da licença não é motivo suficiente para seu indeferimento. Em que pese o esforço do agravante, ele não elenca motivos que, de fato, pudessem levar ao indeferimento da licença requerida pelo agravado, tais como não aquisição do direito ou limite de servidores em gozo do benefício. Ademais, não se verifica do processo administrativo empecilho para a concessão do benefício ao servidor. Pelo contrário, há, inclusive, informação de que já existiam professores temporários substituindo o servidor agravado (ID 126180470 – pág. 4). Logo, não se vislumbra a probabilidade do direito, tampouco o risco de dano grave ou de difícil reparação ao direito do agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para responder ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 20 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator